Tribunal: TJSP
Processo: 1503787-14.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO - Autoria e materialidade bem comprovadas - Imprudência demonstrada - Condenação devida - Pena carcerária e regime prisional aberto adequados - Fixação, no entanto, do prazo da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor que deve ser proporcional à reprimenda corporal - Reconhecimento, ainda, do instituto do perdão

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO - Autoria e materialidade bem comprovadas - Imprudência demonstrada - Condenação devida - Pena carcerária e regime prisional aberto adequados - Fixação, no entanto, do prazo da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor que deve ser proporcional à reprimenda corporal - Reconhecimento, ainda, do instituto do perdão judicial, em razão de a vítima ser companheira do acusado - Recurso parcialmente provido.